Tribunal: TJSP
Processo: 2305911-17.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 12, da Lei no 10.826/03 – Legalidade da prisão – Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos da prisão preventiva – Bem fundamentada a decisão que a decretou – Insuficiência e inaplicáveis as

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 12, da Lei no 10.826/03 – Legalidade da prisão – Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos da prisão preventiva – Bem fundamentada a decisão que a decretou – Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.